Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. BARULHO. CACHORROS. IMÓVEL VIZINHO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA. AFASTADA. PAGAMENTO DA PINTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Conforme previsto pelo art. 1.024, § 5o do Código de Processo Civil, “se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê em seu art. 22, I, a obrigação do locador de entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina.
3.1. Comprovada a falta de condições de habitação do imóvel, em razão de barulho alto e constante proveniente do imóvel vizinho, vislumbra-se justa causa para a rescisão precoce do contrato, sem imposição da multa rescisória.
4. Prevista contratualmente a responsabilidade do locador quanto à pintura do imóvel no momento de sua desocupação, não há que se falar em condenação da inquilina em arcar com os custos relativos à tinta e à pintura.
5. Havendo sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser repartidos entre as partes na proporção do êxito obtido por cada um, nos termos do art. 86 da Código de Processo Civil.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do requerido conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.